Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. PASEP. INDÍCES. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE. MÁ ADMINISTRAÇÃO. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.
2. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora.
3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
4. Os honorários advocatícios serão fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo indevida a redução em patamar abaixo do mínimo legal.
5. Negou-se provimento ao recurso.